Tribunal: TJPA
Processo: 0023930-22.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023930-22.2015.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: LINDONOR MONTEIRO BAIA

APELADO: MIQUEIAS AZEVEDO DA COSTA, WELLINGTON DE SOUZA CAMPOS, JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0023930-22.2015.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LINDONOR MONTEIRO BAIA – ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA E OUTRA

APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA, MIQUEIAS AZEVEDO DA COSTA E WELLINGTON DE SOUZA CAMPOS

ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR – DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
ART. 157, §3º, C/C ART. 288 DO CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. TESTEMUNHA DELATORA QUE NEGA A ACUSAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

1. Se não há prova contundente que os réus apelados participaram do crime de roubo com resultado morte, pois as testemunhas de acusação não conferem certeza e clareza a respeito da autoria do crime em relação a eles, resta insuficiente a prova acusatória
para legitimar a condenação, porque todos são inocentes até que se prove o contrário. Absolvição por insuficiência de provas mantida.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LINDONOR MONTEIRO BAIA, Assistente de Acusação,
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém que absolveu os acusados
MIQUEIAS AZEVEDO DA COSTA E WELLINGTON DE SOUZA CAMPOS
da imputação dos crimes de latrocínio e formação de quadrilha, previstos nos arts. 157, §3º e 288 do Código Penal.

Consta nos autos, que:

“No dia 28/10/2016, por volta de 22h30, do dia 23/09/2014, Ana Bélgica Campos Baía, estava acompanhada de seu esposo, Lindonor Monteiro Baía, e chegava na sua residência, localizada na Rua Mariano, 213, Castanheira, no veículo da família, conduzido por ele. Lindonor estacionou o carro na garagem para abrir o portão, e desceu do veículo, não notando nada de anormal. Retornou para o veículo e passou a manobra-lo novamente, quando, de repente, ouviu um estampido de um único disparo de arma de fogo e notou que o vidro do seu carro havia sido atingido. Concomitantemente a este estampido, Lindomar ouviu Ana Bélgica lhe afirmar, textuais: ‘Baía, é um assalto!’, eis que ela, a todo tempo, aguardava o marido no interior daquele automotor. Então, objetivando esperar pelo desenrolar dos acontecimentos, ou melhor, que fossem abordados por assaltantes ou outros tiros fossem disparados, Lindonor disse para a esposa se abaixar, tendo ele também adotado igual procedimento, além de colocado a mão sobre o ombro dela, ficando o casal por breve espaço de tempo assim, até que, como nada acontecia, Lindonor resolveu abrir a porta do seu carro e em seguida descer do mesmo. Ao sair abaixado do carro, inclusive gritando por socorro, notou que sua esposa tombou para o seu lado, quando teve a percepção de que ela estava ferida. Em sede policial, Lindonor esclareceu que ao olhar para a rua, após descer do carro, visualizou um veículo imprimindo marcha a ré e deixando o local, bem como que ao trafegar pela Rua Mariano, antes de chegar ao seu destino, enxergou um carro vindo atrás do seu, tanto que em razão disso ‘deu seta para a esquerda e subiu na calçada da casa, descendo do carro para abrir o portão’ Ana Bélgica foi fatalmente alvejada por tal disparo de arma de fogo, falecendo de imediato no interior do supracitado veículo. A ofendida estava no banco do carona, ao lado do motorista, quando foi alvejada por um disparo de arma de fogo com entrada do projétil pela vidraça dianteira direita, no sentido de cima para baixo, da direita para a esquerda e por trás, sendo atingida na região supra-escapular direita.

Durante as investigações, apesar de ninguém ter avistado o autor do disparo ou de onde veio, Tatiana Macedo Queiroz disse que no aludido dia e horário estava na Rua Mariano e que, pouco antes de ouvir o predito estampido de tiro, divisou um veículo Celta, cor prata, contendo detalhe preto no para-choque dianteiro, trafegando de maneira irregular naquela artéria, realizando manobra na contra-mão, despertando sua atenção. Olhou para o veiculo e coo os vidros dianteiros estavam rebaixados, visualizou que dois homens estavam sentados na parte da frente, informando as características físicas visualizadas de perfil do condutor do carro. Siglena Alves Pantoja, vizinha do casal, asseverou à autoridade policial ter avistado um veículo de porte pequeno, cor preta, parando alguns metros a frente do portão da casa da vítima, após ouvir o disparo de arma de fogo. Várias diligências foram realizadas pela autoridade policial objetivando elucidar o fato, inclusive com suspeitas recaindo em indivíduos presos por envolvimentos criminosos com idêntico modus operandi, veio a autoridade policiais, depois de incessantes investigações, e com a prisão em flagrante delito de Luan Cristiano Gomes Farias, vulgo Barke, ocorrida em 21/02/2015 em face de outra infração penal, a elucidas os denunciados João Diego da Costa Reis, Wellington de Souza Campos, Max Abílio Pinheiro da Silva Júnior e Miqueias Azevedo da Costa, cometeram o crime acima descrito. Conforme delação de Luan Cristiano, desde o ano de 2013 vinha cometendo uma série de crimes com os denunciados e um irmão gêmeo de Wellington, utilizando um veículo marca/modelo Chrevrolet Celta, prata, de propriedade da esposa de Júnior Max, individualizando sua conduta e de seus coautores nas ações ilícitas dessa natureza, inclusive de que a quadrilha tinha por hábito roubar carros as proximidades do Shopping Castanheira e bairros próximos: como Guanabara, Castanheira. Sobre o delito envolvendo a vítima Ana Bélgica, disse que Miquéias, conhecido por ser homicida e receptador de carros, encomendou um veículo Fiat Strada aos denunciados, tendo o próprio Miqueias entregado ao grupo a arma de fogo a ser utilizada no assalto. Afirmou que no dia anterior ao fato, recordando apenas que foi no segundo semestre de 2014, seus comparsas estiveram em sua residência convidando-o para executar um assalto contra pessoa aleatória, mas sustentando que não cometeu o mesmo. No entanto, lhe confidenciou que Diego lhe confidenciou que ele, Wellington e Max Abílio, para atender a citada encomenda de Miqueias quase roubaram um veículo Fiat Strada quando este era manobrado na garagem de um imóvel, situado na Rua Mariano, onde no interior do carro havia um casal de senhores; disse-lhe Diego que como a mulher estava no interior do veículo travou as portas do mesmo, ele próprio, haja vista que tinha a arma de fogo cedida por Miqueias, efetuou dois disparos, um dos quais atingiu aquele Fiat Strada. Ademais, Diego falou que um dos passageiros desse veículo era uma mulher, alegando que pode vê-la através do vidro frontal, não tendo certeza se a feriu mortalmente.”.

O processo foi suspenso em relação ao Réu Max Abílio Pinheiro da Silva Júnior às fls. 41, e foi extinta a punibilidade do Réu João Diego da Costa Reis, por morte, às fls. 264.

Quanto aos Réus Miqueias Azevedo da Costa e Wellington de Souza Campos,

o feito tramitou regularmente e, às fls. 243/248,
sobreveio sentença absolutória, da qual somente o Assistente de Acusação recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
e a conseqüente condenação dos acusados, por entender que existem nos autos provas suficientes e legitimadoras de sua culpabilidade (fls. 274/277)
.

Os Réus Apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 280/282).

Às fls. 284/289, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de existência de provas da autoria delitiva contra os Réus, e consequente necessidade de condenação pela prática dos crimes de latrocínio e formação de quadrilha que vitimou sua esposa.

Após análise do contexto fático-probatório dos autos, em que pese a materialidade ter sido devidamente provada, infelizmente não há como se acolher o pleito acusatório, pois a autoria delitiva não foi plenamente comprovada em relação aos Apelados durante a instrução criminal, e faço tal afirmação não porque a palavra da vítima sobrevivente ou dos policiais responsáveis pela investigação e detenção dos acusados não teria a credibilidade necessária, até porque esta Corte é assente no entendimento de que a palavra da vítima não só vale como prova, como tem mais credibilidade que a do acusado, se harmônica com o contexto probatório, assim como a palavra de policiais; na verdade, não há como acolher o pleito recursal, porque, pelos depoimentos testemunhais constantes da instrução criminal, atesta-se que a única testemunha que veio a imputar os crimes aos Apelados (LUAN CRISTIANO GOMES DE FARIAS) retificou seu depoimento extrajudicial, e alegou em Juízo que sofreu violência física e psicológica dos policiais na delegacia para confessar a prática delitiva e apontar os supostos coautores, e que ele não cometeu o crime e os coacusafos também não.

O presente caso trouxe aos autos provas periciais muito bem delineadas e uma versão acusatória inicialmente bem embasada, porém, todo o enredo envolvendo o nome dos acusados partiu de uma única pessoa, já citada, LUAN CRISTIANO GOMES DE FARIAS, ou seja, toda a tese acusatória se baseou no testemunho de tal delator, que foi preso em razão de outro delito e que, segundo ele, sofreu violência física e psicológica para assumir a culpa deste latrocínio ou apontar os comparsas (mídia).

Veja-se que a vítima sobrevivente, ora Apelante (LINDONOR MONTEIRO BAIA),
não viu os autores do crime e não anotou a placa do veículo utilizados pelos criminosos
; a pessoa que, na delegacia de polícia, afirmou ter visto um veículo celta prata na rua em atitude estranha também não anotou a placa e não foi encontrada para depor em Juízo (TATIANA MACEDO QUEIROZ); as imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia, segundo a delegada ouvida em juízo, eram de qualidade ruim, não servindo para identificar os meliantes, tampouco a placa do carro (MARIA CRISTINA VALLE ESTEVES); e os acusados foram presos pela polícia por outra acusação criminal e por estarem num carro celta de cor prata foram acusados de serem os autores do presente crime de latrocínio.

Os Réus Apelados apresentaram álibis para o dia do crime: João Diego estaria em Mosqueiro e Wellington Campos estaria trabalhando como garçom numa festa de aniversário (mídia – testemunho de SILVANA SILVA – fls. 106).

Assim, toda a narrativa policial e do
Parquet
baseou-se no depoimento da testemunha LUAN FARIAS, o qual afirma que confessou o crime na delegacia de polícia à base de tortura e não há nos autos exame de corpo de delito para comprovar sua integridade física após tais atos, e como ele negou em Juízo a autoria por parte dos Réus
seria essencial que outras provas existissem que os ligassem à cena do crime,
para que formassem a base da condenação, no entanto, não houve outras testemunhas do delito capazes de identificá-los e a vítima sobrevivente não viu os meliantes, o que enfraqueceu a tese acusatória, para então abalisar a sentença absolutória.

Como cabia às testemunhas de acusação ou às vítimas, se fosse o caso, sustentar a tese de acusação de forma congruente e harmônica, para legitimar então a condenação dos Réus, e isso não foi alcançado pelo Ministério Público, não há como confirmar de modo insofismável a autoria delitiva em relação aos Apelados.

Veja-se que nem o Ministério Público recorreu contra a sentença absolutória.

Conclui-se, portanto, que não há prova suficiente nos autos de que os Apelados realmente participaram do crime, pois a única prova que teria legitimidade para levar à sua condenação seria a palavra mais sólida do coacusado de outro crime, que retificou seu testemunho em Juízo, levando à dúvida sobre a autoria delitiva em relação aos Recorridos, pois não ficou esclarecida sua participação, como acima citado.

Frise-se, não há prova judicial nos autos de que os Apelados praticaram os crimes a eles imputados, e o art. 155 do CPP proíbe a condenação em provas não judicializadas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos.

3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo.

4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória.

(HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Assim, como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas nos autos, não se pode, em sã consciência, condenar os Apelados, daí porque deve-se manter a sentença absolutória.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,
13
de setembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/09/2022